Tribunal: TJMT
Processo: 1051270-42.2020.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1051270-42.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Seguro]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PATRICIA MENDES DA SILVA - CPF: 038.757.541-31 (APELANTE), MARCELO AUGUSTO DOS SANTOS STERING - CPF: 027.589.021-09 (ADVOGADO), ANA PAULA RICCI FIGUEIREDO FERREIRA COSTA - CPF: 920.905.671-04 (ADVOGADO), F. M. D. O. - CPF: 052.757.691-30 (APELADO), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), PATRICIA MENDES DA SILVA - CPF: 038.757.541-31 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELANTE), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA CUMULADA COM DANOS MORAIS. SEGURO PRESTAMISTA. RECUSA DE COBERTURA POR DOENÇA PREEXISTENTE. INEXISTÊNCIA DE EXAMES MÉDICOS PRÉVIOS. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto pela seguradora contra sentença que julgou procedente pedido de indenização securitária, decorrente de contrato de seguro prestamista celebrado por segurado falecido, e determinou o pagamento integral do valor previsto na apólice ao beneficiário indicado.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se o beneficiário indicado na apólice tem legitimidade ativa para pleitear a indenização, em detrimento do estipulante (Banco do Brasil); e (ii) saber se é lícita a negativa de cobertura securitária com fundamento em doença preexistente não declarada, mesmo na ausência de exames médicos prévios ou prova inequívoca de má-fé do segurado.

III. Razões de decidir

A apólice e o termo de adesão demonstram que o beneficiário expressamente indicado pelo segurado é o autor da demanda, o que afasta a preliminar de ilegitimidade ativa, nos termos do art. 792 do CC e da jurisprudência pacífica.

A seguradora não exigiu exames médicos prévios nem apresentou prova inequívoca de que o segurado tinha ciência da moléstia que levou ao óbito, tampouco agiu com dolo ou omitiu informação relevante.

A jurisprudência do STJ (Súmula 609) estabelece que é ilícita a recusa de cobertura securitária por alegada doença preexistente sem a exigência de exames prévios ou prova da má-fé.

Não havendo comprovação de saldo devedor remanescente, o pagamento integral ao beneficiário indicado é devido, conforme estabelecido contratualmente.

Correta a aplicação unificada da taxa SELIC desde o sinistro, nos termos da Lei no 14.905/2024.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: “1. O beneficiário indicado pelo segurado em contrato de seguro prestamista possui legitimidade ativa para requerer a indenização securitária, ainda que haja estipulante contratual.”

“2. É indevida a negativa de cobertura securitária por doença preexistente quando não exigidos exames médicos prévios nem demonstrada má-fé do segurado.”

“3. Na ausência de saldo devedor remanescente, é devido o pagamento integral do capital segurado ao beneficiário indicado.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 422, 766 e 792; CPC, art. 373, II; L. no 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 609; STJ, REsp 1753222/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, j. 23.03.2021; STJ, AgInt no AREsp 1149926/MG, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, 4a Turma, j. 06.02.2018; TJMT, RAC no 0055901-90.2013.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 22.09.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
Brasilseg Companhia De Seguros
, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da
5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
, que nos autos da
ação de cobrança de seguro de vida cumulada com indenização por danos morais
, ajuizada por
Fábio Mendes de Oliveira
,
representado por sua genitora
Patrícia Mendes da Silva
, julgou
procedente o pedido inicial
,
condenando a ré ao pagamento da indenização securitária por morte
, no importe de R$ 25.827,49 (vinte e cinco mil oitocentos e vinte e sete reais e quarenta e nove centavos), corrigido monetariamente pelo INPC desde a data do sinistro (08.07.2014), e acrescido de juros de mora de 1% a.m., a partir da citação. E ainda, condenou a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, fixada em 10% (dez por cento) do valor total da condenação, na forma prevista no artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC.

Em seguida, a seguradora requerida opôs embargos de declaração, os quais foram acolhidos apenas para constar que a correção monetária e juros devem incidir com base na taxa SELIC, nos seguintes termos:
“Diante do exposto,
conheço
dos embargos declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito,
acolho-os
para corrigir omissão identificada na sentença quanto à fixação dos encargos legais,
devendo a correção monetária e os juros de mora incidir de forma unificada pela taxa SELIC, conforme determina a Lei no 14.905/2024, desde a data do sinistro.
”
(id. 302272408).

Contra esta decisão, a seguradora interpôs recurso de apelação, argumentando que a sentença desrespeita as estipulações contratuais do seguro prestamista, que visa a quitação do saldo devedor da operação de crédito especificada na proposta, até o limite do capital segurado contratado.

Assevera que o beneficiário do seguro é o Banco do Brasil S.A. (Estipulante), e não a parte autora/apelada, conforme estabelecido nas cláusulas das condições gerais do seguro, motivo pelo qual o apelado sequer possui legitimidade para requerer o pagamento do prêmio.

Além disso, a apelante alega que o segurado omitiu informações sobre a sua condição de saúde no momento da contratação, o que configura má-fé e justifica a perda do direito à indenização, nos termos do artigo 766 do Código Civil.

Sustenta que a limitação e exclusão de riscos é plenamente admitida pelo Código Civil e pelo Código de Defesa do Consumidor, não havendo que se falar em abusividade ou ilegalidade das cláusulas contratuais. A obrigação da seguradora é limitada aos valores contratados e às coberturas descritas na apólice, sendo que o seguro prestamista tem a finalidade de quitar ou amortizar o saldo devedor do segurado em decorrência de sinistro ocorrido na vigência do contrato.

Com base nisso, a apelante requer o provimento do recurso de apelação, para que seja reformada integralmente a sentença, julgando totalmente improcedentes os pedidos formulados na exordial. Subsidiariamente, caso não acolhido o pedido, pugna para que a indenização seja limitada ao capital segurado, e que a apólice seja interpretada nos estritos termos contratados, com a utilização exclusiva da verba indenizatória para quitação do saldo devedor junto ao Banco do Brasil S.A.

O apelado apresentou
contrarrazões
no id. 302272414, requerendo a manutenção integral da sentença.

Instado a manifestar, o Procurador Geral de Justiça opinou
pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

Cuiabá, 10 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de Ação de Cobrança de Seguro c.c Danos Morais, ajuizada pelo menor F. M. D. O, devidamente representado pela sua genitora Patrícia Mendes Oliveira, em desfavor da Brasilseg Companhia de Seguros.

A pretensão deduzida na inicial consistiu no
pagamento de indenização securitária decorrente de contrato de seguro prestamista
firmado pelo
de cujus

Salim Gonçalves de Oliveira
, falecido em 08.07.2014, cujo capital segurado na hipótese de morte corresponderia ao valor de
R$ 25.827,49 (vinte e cinco mil oitocentos e vinte e sete reais e quarenta e nove centavos)
, conforme a
pólice n. 212755358
.

Segundo o alegado, após a ocorrência do sinistro, foi requerido o pagamento da indenização pela via administrativa, que
foi indeferido sob o fundamento de doença preexistente do segurado, não declarada
no momento da contratação, o que, no entender da seguradora, afastaria o dever de cobertura.

Devidamente citada, a ré defendeu que a recusa é devida, tendo em vista a preexistência da doença na época da contratação, fato este ocultado pelo segurado, bem como suscitou a preliminar de carência da ação e ilegitimidade
ad causam
. No mérito, defendeu a ausência de conduta ilícita.

A parte autora impugnou a contestação no id. 49139682 - autos de origem.

Foi nomeado perito judicial, cujo laudo está acostado no id. 137484496 (autos de origem). Em seguida, as partes se manifestaram sobre o laudo.

Devidamente intimado, o
parquet
manifestou pela procedência dos pedidos autorais.

Após o trâmite processual, o douto magistrado
a quo
,
julgou procedente o pedido inicial, condenando a ré ao pagamento da indenização securitária por morte, no importe de R$ 25.827,49 (vinte e cinco mil oitocentos e vinte e sete reais e quarenta e nove centavos), devendo a correção monetária e os juros de mora incidir de forma unificada pela taxa SELIC, conforme determina a Lei no 14.905/2024, desde a data do sinistro (08.07.2014). Por fim, condenou ainda a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, fixada em 10% (dez por cento) do valor total da condenação, na forma prevista no artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC.

Contra essa decisão, recorre a Seguradora, argumentando que a sentença desrespeita as estipulações contratuais do seguro prestamista, que visa a quitação do saldo devedor da operação de crédito especificada na proposta, até o limite do capital segurado contratado.

Assevera a ilegitimidade ativa da parte autora/apelada para requerer o pagamento do prêmio, tendo em vista que o beneficiário do seguro é o Banco do Brasil S.A. (Estipulante), conforme estabelecido nas cláusulas “das condições gerais do seguro”.

A apelante segue sustentando que o segurado omitiu informações sobre a sua condição de saúde no momento da contratação, o que configura má-fé e justifica a perda do direito à indenização, nos termos do artigo 766 do Código Civil.

Sustenta que a limitação e exclusão de riscos é plenamente admitida pelo Código Civil e pelo Código de Defesa do Consumidor, não havendo que se falar em abusividade ou ilegalidade das cláusulas contratuais. A obrigação da seguradora é limitada aos valores contratados e às coberturas descritas na apólice, sendo que o seguro prestamista tem a finalidade de quitar ou amortizar o saldo devedor do segurado em decorrência de sinistro ocorrido na vigência do contrato.

Com base nisso, a apelante requer o provimento do recurso de apelação, para que seja reformada integralmente a sentença, julgando totalmente improcedentes os pedidos formulados na exordial. Subsidiariamente, caso não acolhido o pedido, pugna para que a indenização seja limitada ao capital segurado, e que a apólice seja interpretada nos estritos termos contratados, com a utilização exclusiva da verba indenizatória para quitação do saldo devedor junto ao Banco do Brasil S.A.

Pois bem. Antes de adentrar ao mérito, faz-se necessária a análise da preliminar de ilegitimidade ativa arguida pela Seguradora recorrente.

Sustenta a apelante que o beneficiário do seguro prestamista seria o estipulante do contrato, o
Banco do Brasil S.A.
, e não o autor
F.M.D.O -
herdeiro do falecido, razão pela qual inexistiria legitimidade para figurar no polo ativo da demanda.

Compulsando os autos, verifico que não assiste razão à recorrente. Explico.

Conforme consta dos documentos juntados aos autos, especialmente a
apólice n. 179
(id. 302271893) e o respectivo
termo de adesão (id. 302271897)
, verifica-se que o segurado,
Salim Gonçalves de Oliveira
, indicou expressamente como beneficiário o autor
Fábio Mendes de

Oliveira
, ora apelado. Ademais, a própria redação contratual prevê duas categorias de beneficiários: o
primeiro
, o estipulante (Banco do Brasil), até o limite do saldo devedor da operação de crédito; e o
segundo
, o beneficiário indicado pelo segurado, quanto à eventual diferença remanescente.

Desta forma, diante da
indicação beneficiária
expressa vinculada ao contrato de financiamento no momento do sinistro, não há que se falar em ilegitimidade ativa do autor, ora apelado, nos termos do art. 792 do Código Civil.

Ademais, a jurisprudência desta Corte já pacificou o entendimento de que
o beneficiário indicado pelo segurado é parte legítima para postular judicialmente o pagamento da indenização securitária
, conforme precedentes:
"É parte legítima para pleitear a indenização securitária o beneficiário expressamente indicado na apólice, ainda que o seguro tenha sido contratado na modalidade prestamista, desde que não demonstrado saldo devedor a ser quitado com o valor segurado."

Logo,
rejeito a preliminar
de ilegitimidade ativa.

Superada tal questão, passo a analise de mérito do recurso.

A apelante sustenta que o segurado teria omitido, dolosamente, sua condição de saúde quando da contratação, notadamente a existência de neoplasia maligna que levou ao seu óbito, o que, segundo alega, ensejaria a perda do direito à indenização, conforme o art. 766 do Código Civil.

Na espécie, muito embora o art. 766 do C. Civil disponha sobre a possibilidade de perda do direito à garantia contratada, quando emitidas declarações inexatas ou omissões é certo que o contrato de seguro é um negócio jurídico baseado na boa-fé das partes contratantes, principalmente a da seguradora, que é presumida, quando recebe a declaração e informações do segurado, cabendo a este prestar com fidelidade as informações necessárias para a aceitação da proposta de seguro.

Ressalta-se que o contrato de seguro é fundado no
princípio da boa-fé objetiva
, impondo tanto ao segurado quanto à seguradora deveres de lealdade e transparência. No entanto, tratando-se de
contrato de adesão
, redigido unilateralmente pela seguradora, impõe-se, ainda mais, o ônus de zelar pela clareza, pela aferição prévia do risco e pela adequada formação do vínculo.

Ocorre que, se a seguradora alega a suposta má-fé do segurado, a ela cabe fazer a prova inequívoca de sua ocorrência. A má-fé, ao contrário da boa-fé, não se presume, devendo resultar plena e satisfatoriamente comprovada nos autos. Assim, não demonstrada a má-fé na estipulação do seguro prestamista, a sua boa-fé deve ser presumida.

Conforme o entendimento sumulado no 609 do STJ “
a recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado
.”

Extrai-se dos autos, que a apólice em debate não exigia, como condição para sua celebração,
declaração de saúde com exames médicos
. Não havendo exigência formal de exames prévios ou questionário específico de saúde,
presume-se a boa-fé do proponente
, recaindo sobre a seguradora o ônus de provar a má-fé do segurado.

Nesse sentido, a sentença foi precisa ao observar que,
verbis
:
“A seguradora, ao não exigir a realização de exames médicos previamente à assinatura da avença, avoca para si o compromisso de arcar por eventual inexatidão das informações fornecidas pelo contratante/segurado.”

Conforme mencionado, para se eximir do dever de cumprir o pactuado, deve a seguradora demonstrar a plena ciência do contratante acerca da existência da doença ao tempo da contratação, a relação com a morte, e que deliberadamente prestou informações inverídicas.

Em que pese a discussão acerca do conhecimento ou não da doença por parte do contratante no momento da adesão, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento que não pode a seguradora eximir-se do pagamento da indenização, alegando que o segurado era portador de moléstia preexistente, se não exigiu deste exame clínico prévio, confira:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO PRESTAMISTA. DOENÇA PRÉ-EXISTENTE NÃO INFORMADA PELO SEGURADO. OCORRÊNCIA DO SINISTRO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ DO SEGURADO. DISTINÇÃO ENTRE TRATAMENTO MÉDICO E ACOMPANHAMENTO MÉDICO. AUSÊNCIA DE PREVISIBILIDADE DO ÓBITO NO CURSO DO CONTRATO DE MÚTUO. ILICITUDE DA RECUSA DE COBERTURA PELA SEGURADORA. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO DA SÚMULA 609/STJ. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. 1. Controvérsia acerca da recusa de cobertura de seguro prestamista na hipótese em que o segurado faleceu três meses após a contratação, tendo sido apontada como 'causa mortis' doença preexistente (miocardiopatia dilatada) não informada na declaração de saúde. 2. Caso concreto em que o quesito da declaração de saúde indagava acerca da submissão a tratamento médico nos três anos anteriores à contratação, tendo sido respondido negativamente pelo segurado. 3. Ausência de comprovação de inveracidade da informação prestada pelo segurado, pois o quesito indagava acerca de doença em tratamento nos últimos três anos, não sobre toda e qualquer doença preexistente. 4. Ausência também de prova de que o segurado estivesse em tratamento no momento da contratação, sendo necessário distinguir tratamento médico e acompanhamento médico. 5. Ausência, outrossim, de evidência de má-fé do segurado, pois as condições de saúde deste não apontavam para a ocorrência do óbito no curso da contratação acessória, cuja finalidade era garantir o pagamento do saldo devedor do contrato principal de mútuo. 6. Aplicação ao caso da Súmula 609/STJ, segundo a qual: "a recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado". 7. Ilicitude da recusa de cobertura no caso concreto. (
REsp 1753222/RS, 3a Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 23.03.2021).

Todavia, para que se configure a má-fé de forma inequívoca, não basta a simples preexistência da doença, pois é perfeitamente possível que o contratante não tenha conhecimento da mesma, ainda que seja a causa do óbito ou tenha relação com a doença.

Com efeito, o laudo pericial acostado nos autos apontou que, à época da contratação (novembro/2013), o segurado já apresentava diagnóstico clínico compatível com doença grave. Entretanto,
ausente prova cabal de que o segurado tinha ciência inequívoca do seu estado clínico
no momento da contratação, ou mesmo que tenha agido com dolo omissivo, não se configura a má-fé apta a ensejar a aplicação do art. 766 do Código Civil
.

Além disso, não se pode desconsiderar o fato de a seguradora ter agido de forma negligente no momento da contratação do seguro, tendo em vista que não submeteu o segurado a nenhum exame, devendo aceitar o risco da sua própria inércia, conforme a jurisprudência do c. STJ, confira:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO E CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. DOENÇA PRE-EXISTENTE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 765 E 766, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL E DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE BOA-FÉ DO CONTRATANTE. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. O acolhimento da pretensão recursal da alegada ausência de boa-fé da segurada demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.

2.
É assente na jurisprudência do STJ que não pode a seguradora recusar a cobertura securitária alegando a existência de doença pré-existente se deixou de exigir, antes da contratação, a realização de exames médicos pela parte segurada
.

3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp 1149926/MG, 4a Turma, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, j. 06.02.2018 - negritei)

Na mesma esteira caminha a jurisprudência desta Terceira Câmara de Direito Privado, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – NEGATIVA DE COBERTURA – ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE – AUSÊNCIA DE EXAME MÉDICO PRÉVIO – ASSUNÇÃO DO RISCO PELA SEGURADORA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – GARANTIA DO SEGURO –

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A contratação do seguro prestamista deu ao segurado e seus beneficiários a convicção de que, em caso de morte, este quitaria o saldo devedor do contrato.

Na ocasião do pacto, não foram realizados exames médicos para averiguar sobre o estado de saúde do de cujus, assumindo a seguradora os possíveis riscos, aplicando-se ao caso o princípio da boa-fé contratual, uma vez que se faz necessária a comprovação de má-fé do segurado ao omitir informações relevantes na contratação do seguro
”
(RAC N. 0055901-90.2013.8.11.0041,

3
a
Câmara de Direito Privado. Rel. Dirceu Dos Santos, J. 22.09.21 - negritei)

À vista disso,
não demonstrada a má-fé

do segurado ao contratar o seguro, não tendo a seguradora produzido prova em contrário, por meio de exames médicos prévios à contratação,
reconhece-se o dever de
arcar com a indenização contratada, de modo que mantenho a sentença neste ponto
.

Acerca da irresignação da apelante de que tratando-se de
seguro prestamista
, o valor da indenização deve ser utilizado para
quitar eventual saldo devedor
junto ao Banco do Brasil, e não pago diretamente ao beneficiário indicado, vale destacar que, conforme já explicitado,
a apólice prevê que o primeiro beneficiário é o estipulante, até o limite do saldo devedor existente
, e que, o valor remanescente deve ser pago ao beneficiário indicado.

Contudo, analisando o caso concreto,
a seguradora não demonstrou a existência de qualquer saldo devedor remanescente
à época do falecimento do segurado, ou seja, em nenhuma fase do processo houve a comprovação de que o capital segurado estaria vinculado a débito ainda existente, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II do CPC.

Assim,
remanesce ao beneficiário secundário, expressamente designado, o direito ao recebimento do valor integral da apólice
.

Quanto à incidência da taxa SELIC ao caso, insta consignar, que
o juízo monocrático
corrigiu a omissão acerca da fixação dos encargos legais impostos na sentença,
determinando,
em
sede de embargos de declaração, a aplicação unificada da
taxa SELIC desde a data do sinistro
, conforme o disposto na
Lei n. 14.905/2024
.

Portanto, considerando os fundamentos acima delineados, constata-se que a sentença prolatada observou corretamente a legislação aplicável e a jurisprudência dominante, razão pela qual
deve ser integralmente mantida
.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 10 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025